Tribunal: TJDFT
Processo: 0735412-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0735412-78.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: JANE RODRIGUES PEREIRA ANDRADE AGRAVADA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DESPACHO JANE RODRIGUES PEREIRA ANDRADE se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Destaca que foi surpreendida com a inadmissão do apelo, sob o fundamento da deserção, destacando que a intimação realizada não lhe oportunizou regularizar o preparo, porquanto não informou que o comprovante juntado continha falha no código verificador do pagamento. Acrescenta que houve desrespeito aos princípios da Não Surpresa, Boa-Fé e Lealdade. Sustenta que a decisão impugnada configura negativa de prestação jurisdicional. Assinala que o acórdão recorrido diverge do entendimento da Corte Superior. Defende, por fim, a não incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018